Tribunal: TJES
Processo: 0019801-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019801-94.2016.8.08.0048

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADA: ELIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3
. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019801-94.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADA: ELIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto incorre em omissão
“quanto ao fato de que a pretensão autoral
se limita ao pagamento do adicional de insalubridade relativo a período pretérito (da admissão do servidor até abril de 2014, quando a Administração passou a efetuar o pagamento do adicional em grau máximo), o que demanda a reforma total da r. sentença, para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbencial”
(id. 6482572).

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Nesse particular, premente aludir que o aresto objurgado cuidou de apurar se a servidora municipal, ora Embargada, faz
jus
, ou não, ao “adicional de insalubridade”, o seu grau de extensão, bem como o termo inicial à sua incidência, em razão da atividade por si realizada, no âmbito do serviço público do MUNICÍPIO DE SERRA, ora Embargante.

Desse modo, da simples leitura do acórdão hostilizado, depreende-se que este cuidou de ratificar a sentença quanto ao direito à percepção do adicional de insalubridade em favor da servidora municipal Embargada – objeto do recurso de apelação interposto pelo do ente municipal Embargante – e, em sede de remessa necessária, reformar a sentença, estritamente, para delimitar como termo inicial de incidência do “adicional de insalubridade”
em seu grau máximo (40%)
à data da confecção do laudo pericial respectivo (24.08.2021).

À vista disso,
a contrario sensu
do alegado pelo Embargante, não cabe a improcedência
in totum
da demanda, haja vista que o pleito autoral buscava não apenas delimitar o período de incidência do adicional de insalubridade, mas, também, o reconhecimento do direito em si à percepção da referida gratificação e, sobretudo, o seu grau de extensão,
in casu
, apurado em 40% (quarenta por cento).

Nesta intelecção, é induvidoso que o direito foi devidamente aplicável ao caso, por ocasião do julgamento do recurso de apelação e do reexame necessário, e, portanto, esgotada a questão, não remanescendo a omissão aventada pelo Embargante, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Logo, a questão controvertida objeto da presente irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, a
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento, mantendo-se incólume o
decisum
hostilizado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual: 18 a 22/03/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.